Tribunal: TJSP
Processo: 1006761-95.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Solicitação de cancelamento comprovada – Negativação indevida – Danos morais configurados – Indenização devida – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.